Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-79.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA" – Telefonia – Alegação de abusividade nas cobranças referentes à tarifa denominada "Serviços de Terceiros" – Relação de consumo configurada - Ausência de comprovação da contratação ou anuência da consumidora - Inocorrência de danos morais, pois não se vislumbra infringência aos direitos da personalidade da requerente – Mero

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA" – Telefonia – Alegação de abusividade nas cobranças referentes à tarifa denominada "Serviços de Terceiros" – Relação de consumo configurada - Ausência de comprovação da contratação ou anuência da consumidora - Inocorrência de danos morais, pois não se vislumbra infringência aos direitos da personalidade da requerente – Mero dissabor corriqueiro – Repetição devida, mas não em dobro – Inexistência de prova de má-fé - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000329-79.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelada GISELI FABIANA SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
2
Apelação no: 1000329-79.2020.8.26.0297
Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Apelada: GISELI FABIANA SILVA RODRIGUES.
MM. Juiz de Direito Dr. JOSE PEDRO GERALDO NOBREGA
CURITIBA.
Comarca: Jales 1a Vara Cível.
VOTO No 15951
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER C.C. INDENIZATÓRIA” Telefonia Alegação
de abusividade nas cobranças referentes à tarifa denominada
“Serviços de Terceiros” Relação de consumo configurada
- Ausência de comprovação da contratação ou anuência da
consumidora - Inocorrência de danos morais, pois não se
vislumbra infringência aos direitos da personalidade da
requerente Mero dissabor corriqueiro Repetição devida,
mas não em dobro
Inexistência de prova de má-fé -
Sentença
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 135/160, cujo relatório adoto, nos autos da “AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA” ajuizada por
GISELI FABIANA SILVA RODRIGUES em face de TELEFÔNICA
BRASIL S/A, julgou a presente ação nos seguintes termos: “Ante o
exposto e pelo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
GISELI FABIANA SILVA RODRIGUES em face de TELEFÔNICA BRASIL
S.A. para: a) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE das cobranças referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
3
à Serviços de Terceiros
, lançadas nas faturas do telefone 17-
99622-1168 nas faturas com vencimento de maio/2019 a
Dezembro/2019 (fls. 18/23); b) CONDENAR a ré na devolução em
dobro dos valores cobrados indevidamente e declarados inexigíveis
conforme item "a", no valor de R$83,88, corrigidos monetariamente
desde a data do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação (11/02/2020 fl. 33); c) CONDENAR a ré a
pagar ao autor, a título de indenização por danos morais em razão do
tempo livre perdido, o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais), corrigido
monetariamente desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ),
acrescido de juros legais a partir da citação (28/01/2016). D)
CONDENAR a ré na obrigação de não fazer, consistente em cessar as
cobranças de Serviços de Terceiro na fatura do telefone da autora
(Telefone 017 99622-11-68), sob pena de multa fixada por cada
descumprimento da obrigação em R$500,00 limitado seu total a
R$5.000,00. Consequentemente, JULGO EXTINTO o Processo, com
resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I do
Código de Processo Civil. A ré arcará com custas, despesas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor total da
condenação. Consigno que o acolhimento parcial do valor pleiteado
pelo autor a título de danos morais não implica em sucumbência
recíproca, nos termos da Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Nesse sentido: "Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca." P.R.I.C.”
Insurgência
recursal
da
requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
4
postulando a reforma do julgado. Sustenta que a autora concordou
com a contratação dos serviços, manifestação por meio do envio de
duas ou mais palavras chave, específicas e predeterminadas,
completamente rastreáveis através de registros digitais da
transação efetivada (LOGs). Alega que não existe dano material, pois
a apelante apenas se limitou a cobrar o valor previamente acordado
com a parte recorrida pela prestação de serviços. Alega ainda, a
inexistência de danos morais, uma vez que não houve qualquer lesão
ou prejuízo à apelada que sejam aptos a culminar na indenização
buscada. Nestes termos busca afastar a condenação em danos
materiais e morais, ou, subsidiariamente a redução do quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios (fls. 163/178).
Contrarrazões apresentadas às fls. 186/193.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser
conhecidos.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
5
CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER C.C. INDENIZATÓRIA” ajuizada por GISELI FABIANA SILVA
RODRIGUES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando,
liminarmente, que a ré se abstenha de cobrar pela tarifa a título de
“serviços de terceiros”, sob pena de multa. No mérito, busca a
declaração de inexigibilidade das referidas cobranças dos meses de
maio a dezembro de 2019, condenando a ré na devolução em dobro
dos valores indevidamente cobrados, bem como no pagamento do
valor de R$5.000,00 a título de danos morais.
A autora alega que contratou junto a ré o
“Plano Vivo Controle Digital” pelo valor de R$ 49,99. Todavia, a ré
sem autorização vem efetuando cobrança da tarifa denominada
“serviços de terceiros” no valor de R$ 6,99, o que acarreta um
aumento da conta da autora.
O Douto Magistrado a quo deferiu a justiça
gratuita à autora e indeferiu o pedido de tutela de urgência (fl. 31).
A ré apresentou contestação às fls. 34/44,
alegando que não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo,
capaz de causar danos à autora, pois a autora manifestou seu
interesse na contratação do serviço.

Houve réplica às fls. 139/143.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
6
O Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
153/160, julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando
inexigível as cobranças referentes a “Serviços de Terceiros”,
condenando a ré na devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente, bem como no pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais. Determinando a obrigação de não fazer, consistente
em cessar as cobranças sob pena de multa fixada por cada
descumprimento da obrigação em R$500,00, limitado a um total de
R$ 5.000,00. Em razão da sucumbência, condenou a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que a
autora contratou o serviço de telefonia móvel junto à ré escolhendo
o plano “Vivo Controle Digital 2,5GB”. E a ré passou a inserir nas
faturas a cobrança da tarifa denominada “Serviços de Terceiros”. A
autora alega que não contratou o referido serviço e a ré argumenta o
contrário, mencionando que a consumidora concordou com a
contratação.

Caracterizada está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Deste modo, como corolário do
microssistema consumerista, há que se reconhecer que é dever da
empresa fornecedora demonstrar, de forma cabal, a regularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
7
exercício de seu direito de cobrança.
A bem da verdade, a ré não se desincumbiu
de embasar suas alegações em prova robusta que amparasse sua
pretensão. Aliás, a despeito de seu inconformismo, sequer
apresentou nos autos prova inequívoca de que a autora havia
contratado ou consentido os serviços impugnados. O contexto,
portanto, leva a crer que a cobrança é, de fato, indevida.
Neste sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de
improcedência. Recurso do autor. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Inversão do ônus da prova
impossibilitada pela ausência de mínima verossimilhança
das alegações autorais. Alegação autoral de cobrança
indevida por serviço não contratado. Inadmissibilidade.
Prova documental coligida à inicial desfavorável ao próprio
autor. Contratação do serviço de "identificador de
chamadas" incontroversa. Solicitação de "serviços de
terceiros",
consistente
em
doações
para
crianças,
demonstrada. Transcrição de gravação telefônica que
comprova a contratação do serviço de doações. Alteração de
planos, sem consentimento, não evidenciada. Utilização
incontroversa dos serviços telefônicos disponibilizados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
8
autor. Legalidade da cobrança de "assinatura mensal".
Incidência da Súmula 356 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Regularidade das cobranças perpetradas pela ré. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1020778-82.2017.8.26.0032; Relator (a): Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019)
Já no tocante aos danos morais, estes não
estão configurados.

Isso porque, o caso concreto, não apresenta
nenhum dado que aponte eventual infringência ao direito da
personalidade da requerente, fator que ensejaria o reconhecimento
da existência de danos morais e, por conseguinte, do cabimento da
respectiva indenização pecuniária.
Vislumbra-se apenas, mero aborrecimento,
em decorrência da cobrança indevida, e não um ataque ao nome e à
honra objetiva da consumidora.
Sobre o tema, convém colacionar o seguinte
julgado, assim ementado:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
morais e pedido de repetição de indébito em dobro -
Cobrança indevida, relativa à tarifa denominada “Serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
9
Terceiros Telefônica Data” não contratado pelo consumidor
- De rigor a suspensão da cobrança de tal tarifa -
Indenização por danos morais - Descabimento - Ausência de
comprovação nesse sentido - Não configuração do dano
moral alegado, porquanto o caso concreto se apresenta
como meros aborrecimentos - Sentença monocrática de
parcial
procedência
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação no 1004339-11.2016.8.26.0297, 31a Câmara de
Direito Privado, Relator Carlos Nunes, j. 05/09/2017).
Da mesma forma, não há justificativa para a
restituição em dobro, dos valores cobrados, vez que ausente a prova
da má-fé da prestadora de serviços.
Vale ressaltar que, a má-fé não se presume,
e, em conformidade com a Súmula no 159 do STF, “Cobrança
excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do Art. 1.531 do
Código Civil.”, salientando-se que o aludido art. 1.531 mencionado
pela Súmula trata-se do atual art. 940 do CC.
Sobre o tema, é a jurisprudência:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços de
telefonia.
Regularidade
do
débito
não
comprovada.
Inexigibilidade reconhecida. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
Descabimento, eis que a devolução em dobro depende da
prova da má-fé, circunstância que inexiste no presente caso.
DANO
MORAL.
Inocorrência.
Embora
constatada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-79.2020.8.26.0297 -Voto no 15951
10
irregularidade na cobrança promovida pela empresa de
telefonia, não houve comprovação de violação à honra
objetiva do autor, derivada da repercussão negativa que a
atuação da ré gerou em seu meio social. Indenização
indevida. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apelação no 1008053-76.2016.8.26.0297, 17a
Câmara de Direito Privado, Relator Afonso Bráz, j.
13/07/2017).
Portanto, inexistindo comprovação da má-fé
da apelante, a devolução deve ocorrer de maneira simples.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a
reforma parcial da r. sentença, a fim de afastar a condenação a título
de danos morais, bem como determinar a restituição dos valores
indevidamente cobradas de forma simples. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% do valor da
causa atualizado, ressalvada a gratuidade concedida à autora.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)